Tribunal: TJES
Processo: 5003445-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003445-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NILSEA PARIS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003445-44.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

ADVOGADO : RAFAEL PINA DE SOUZA FREIRE

RECORRIDA : NILSEA PARIS

ADVOGADO : ALEXANDRE ZAMPROGNO

MAGISTRADO : MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que deferiu a tutela de urgência para que o mesmo se abstenha de realizar descontos a título de reposição estatutária nos proventos de aposentadoria de
NILSEA PARIS
, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) é legal o processo administrativo instaurado para ressarcir o erário dos valores recebidos indevidamente pela Agravada, desde o seu afastamento, a partir de 17.05.2016, até a publicação do ato de aposentadoria pela Portaria n.º 104/2017, datada de 11.01.2017; (ii) a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos administrativos; (iii) houve má-fé da Agravada na percepção dos valores como se estivesse na ativa, não podendo alegar o desconhecimento da lei; (iv) a não devolução acarreta o enriquecimento sem causa da Agravada (v) não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, pois tinha conhecimento da possibilidade de reposição, quando do seu afastamento; (vi) agiu em exercício regular de direito; (vii) o suposto dano alegado pela Agravada não é atual, não é grave e não é irreversível ou de difícil reparação para autorizar o deferimento da tutela de urgência; (viii) é incabível a concessão de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública; (ix) deve prevalecer o interesse público em detrimento do particular, e (x) a manutenção da decisão agravada impedirá o recebimento dos valores pagos indevidamente, à vista do caráter alimentar, gerando prejuízo aos cofres públicos (id. 829930).

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Na decisão interlocutória (id. 846587), recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões pela Agravada, apesar de intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 03 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003445-44.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

ADVOGADO : RAFAEL PINA DE SOUZA FREIRE

RECORRIDA : NILSEA PARIS

ADVOGADO : ALEXANDRE ZAMPROGNO

MAGISTRADO : MARIO DA SILVA NUNES NETO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada ao preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência para a suspensão dos descontos efetuados a título de reposição estatutária nos proventos de aposentadoria de servidora pública.

Emerge dos autos, que a Agravada ingressou com a demanda originária afirmando que, em janeiro de 2017, aposentou-se por idade no cargo de auxiliar de serviços gerais, exercido junto à Secretaria de Estado da Saúde – SESA. Contudo, percebeu em seu contracheque que havia descontos em seus proventos a título de reposição estatutária, sem que fossem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente porque recebidos os valores de boa-fé.

O Magistrado
a quo
, ao deferir o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada, fundamentou ser abusiva a conduta da autarquia previdenciária Agravante, pois promoveu unilateralmente os descontos e reduziu os proventos, sem que existissem elementos de que a Agravada contribuiu para o erro ou agiu de má-fé.

Assim, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Agravante se abstenha de realizar os descontos a título de reposição estatutária nos proventos da Agravada, sob pena de imposição de multa diária por descumprimento (id. 829932).

O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que (i) é legal o processo administrativo instaurado para ressarcir o erário dos valores recebidos indevidamente pela Agravada, desde o seu afastamento, a partir de 17.05.2016, até a publicação do ato de aposentadoria pela Portaria n.º 104/2017, datada de 11.01.2017; (ii) a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos administrativos; (iii) houve má-fé da Agravada na percepção dos valores como se estivesse na ativa, não podendo alegar o desconhecimento da lei; (iv) a não devolução acarreta o enriquecimento sem causa da Agravada (v) não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, pois tinha conhecimento da possibilidade de reposição, quando do seu afastamento; (vi) agiu em exercício regular de direito; (vii) o suposto dano alegado pela Agravada não é atual, não é grave e não é irreversível ou de difícil reparação para autorizar o deferimento da tutela de urgência; (viii) é incabível a concessão de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública; (ix) deve prevalecer o interesse público em detrimento do particular, e (x) a manutenção da decisão agravada impedirá o recebimento dos valores pagos indevidamente, à vista do caráter alimentar, gerando prejuízo aos cofres públicos (id. 829930).

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal, apesar de intimada (id. 1171786).

Pois bem.

Examinando o conteúdo probatório, entendo por manter o posicionamento que firmei por ocasião da decisão interlocutória (id. 846587).

Nela, consignei que não desconheço que a Administração Pública tem o poder-dever de retificar seus próprios atos quando constatar a presença de irregularidades, em consonância aos princípios da autotutela e da legalidade.

A matéria, inclusive, encontra-se pacificada nas Súmulas n.º 346 e n.º 473, do Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, o exercício da autotutela
não
é ilimitado, exigindo que se oportunize ao servidor o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88, especialmente quando o processo administrativo se apoiar sobre suspeita de comportamentos ilícitos.

No caso, a prova inicial trazida pela autarquia previdenciária Agravante não comprova que foi assegurado o contraditório e a ampla defesa à Agravada no processo administrativo, antes de serem promovidos os descontos.

Além disso, o C. Superior Tribunal de Justiça já asseverou no julgamento do REsp n.º 1.244.182/PB, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público, como segue:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1.
A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.

2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.

3.
Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
.

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012)” (destaquei)

Vejam que a própria Administração Pública, através de seu corpo técnico, cometeu o erro no cálculo da aposentadoria por idade, não podendo concluir que a Agravada contribuiu para equívoco, se não partiu dela a realização do ato.

Desse modo, as alegações do Agravante quanto à possibilidade de rever seus atos e de enriquecimento ilícito, dão lugar à aplicação do princípio da irredutibilidade dos alimentos e o da dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer a presunção de boa-fé da Agravada na suposta percepção de valores a maior entre a data do afastamento, em 17.05.2016, até a efetivação da aposentação, em 11.01.2017.

Nem é possível evidenciar, apenas com base nos documentos anexados ao recurso, que se exigia da Agravada um comportamento diverso perante a Administração Pública, sendo certo que a questão deverá ser analisada com maior profundidade no processo principal, após a dilação probatória.

Sem contar que o Agravante sequer apresenta prova concreta de que a manutenção da decisão agravada acarreta prejuízo ao erário.

Ao contrário, percebe-se que a Agravada, aposentada no cargo de auxiliar de serviços gerais, com proventos no valor de R$ 1.043,02 (um mil e quarenta e três reais e dois centavos), terá um decréscimo considerável em sua renda acaso mantidos os descontos, cuja irregularidade do pagamento não foi imediatamente constatada pela própria Administração Pública nos anos de 2016 e 2017.

Nem diga que é indevida a concessão da liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, por não se cuidar da incidência das hipóteses a que alude a Lei n.º 9.494/97, e porque o bem jurídico tutelado possui maior relevância que a proteção ao erário.

Logo, mantenho a eficácia da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003445-44.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

ADVOGADO : RAFAEL PINA DE SOUZA FREIRE

RECORRIDA : NILSEA PARIS

ADVOGADO : ALEXANDRE ZAMPROGNO

MAGISTRADO : MARIO DA SILVA NUNES NETO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ OU DE INTERFERÊNCIA NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Administração Pública tem o poder-dever de retificar seus próprios atos quando constatar a presença de irregularidades, em consonância aos princípios da autotutela e da legalidade. No entanto, o exercício da autotutela não é ilimitado, exigindo que se oportunize ao servidor o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando o processo administrativo se apoiar sobre suspeita de comportamentos ilícitos.

2. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra o desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Precedente do C. STJ.

3.
In casu
, deve ser aplicado o princípio da irredutibilidade dos alimentos e o da dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer a presunção de boa-fé da recorrida na suposta percepção de valores a maior entre a data do afastamento até a efetivação da aposentação.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.